Tribunal: TJMT
Processo: 0011226-38.2004.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011226-38.2004.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODOGENS MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EXTINÇÃO DA AUTARQUIA EXECUTADA ANTES DA CITAÇÃO – REDIRECIONAMENTO AO ESTADO – SÚMULA 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE SINOP

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Execução Fiscal nº
0011226-38.2004.8.11.0015
movida contra o
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODOGENS MT
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que a sentença merece reforma, uma vez que “consagrou-se a orientação de que a sucessão não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a sucessora assume todo o patrimônio da sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última”.

Assevera que “há que se reconhecer a legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda, pela superveniência de fato, por ser o Estado de Mato Grosso responsável pelas dívidas da autarquia estadual extinta (DVOP)”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, com o devido redirecionamento do executivo fiscal para o Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao Estado, frente a extinção da autarquia antes do ajuizamento da ação.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Apelante
Município de Rondonópolis
, em
21/12/2004
, ajuizou a
Ação de Execução Fiscal
em desfavor do Departamento De Estradas de Rodogens MT, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 18.107,88 (dezoito mil, cento e sete reais e oitenta e oito centavos).

O Estado de Mato Grosso compareceu aos autos e comunicou a extinção da autarquia executada por força da Lei Complementar nº 90, de 1º de agosto de 2001.

Diante dessas informações,
como a execução foi proposta em
21/12/2004
e a extinção da autarquia foi
antes da citação nos autos na execução fiscal, o juiz a quo extinguiu a execução.

No caso, é certo que houve extinção da autarquia executada e o Estado de Mato Grosso assumiu todos os passivos da autarquia, ocorrendo a incorporação, nos termos do art. 2º Lei Complementar nº 90/2001,
in verbis
:

Art. 2º Ficam transferidos para o Estado todos os bens patrimoniais imobiliários e mobiliários, equipamentos o demais acervos do Departamento de Viação e Obras Pública DVOP, como como todas as obrigações e o passivo da autarquia em extinção.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de incidentes de demanda repetitivas, no julgamento do Tema 1.049/STJ, firmou a tese que “
A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco”
, possuindo o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL, POR INCORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTES DO LANÇAMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO FISCO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE.

1. A interpretação conjunta dos arts. 1.118 do Código Civil e 123 do CTN revela que o negócio jurídico que culmina na extinção na pessoa jurídica por incorporação empresarial somente surte seus efeitos na esfera tributária depois de essa operação ser pessoalmente comunicada ao fisco, pois somente a partir de então é que Administração Tributária saberá da modificação do sujeito passivo e poderá realizar os novos lançamentos em nome da empresa incorporadora (art. 121 do CTN) e cobrar dela, na condição de sucessora, os créditos já constituídos (art. 132 do CTN).

2. Se a incorporação não foi oportunamente informada, é de se considerar válido o lançamento realizado em face da contribuinte original que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade de modificação desse ato administrativo para fazer constar o nome da empresa incorporadora, sob pena de permitir que esta última se beneficie de sua própria omissão.

3. Por outro lado, se ocorrer a comunicação da sucessão empresarial ao fisco antes do surgimento do fato gerador, é de se reconhecer a nulidade do lançamento equivocadamente realizado em nome da empresa extinta (incorporada) e, por conseguinte, a impossibilidade de modificação do sujeito passivo diretamente no âmbito da execução fiscal, sendo vedada a substituição da CDA para esse propósito, consoante posição já sedimentada na Súmula 392 do STJ.

4. Na incorporação empresarial, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela quitação dos créditos validamente constituídos contra a então contribuinte (arts. 1.116 do Código Civil e 132 do CTN).

5. Cuidando de imposição legal de automática responsabilidade, que não está relacionada com o surgimento da obrigação, mas com o seu inadimplemento, a empresa sucessora poderá ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora, não havendo necessidade de substituição ou emenda da CDA para que ocorra o imediato redirecionamento da execução fiscal.

Precedentes.

6. Para os fins do art. 1.036 do CPC, firma-se a seguinte tese: "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco."

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.848.993/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 9/9/2020.)

Isto é, ficou decidido que caso o fisco tenha ciência a respeito da sucessão empresarial, fica vedado a substituição da CDA.

O referido entendimento se aplicado, por analogia, ao caso concreto, ou seja, se o exequente tinha conhecimento da extinção da autarquia, a substituição do polo é vedada, mas caso não tenha é permitido o redirecionamento da execução fiscal.

No caso, é certo que a parte exequente não pode alegar desconhecimento da extinção da autarquia, posto que a extinção foi publicada e divulgada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (DOE 18/09/2001).

Assim, considera como ciente o exequente a respeito da incorporação da autarquia extinta pelo Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, considerando a ciência do fisco a respeito da extinção da autarquia, deve ser aplicado a impossibilidade do redirecionamento da execução fiscal.

Aliado a isso, a Súmula 392 do STJ impossibilidade a modificação do polo passivo da CDA:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Com efeito, em que pese o disposto no art. 131 do CTN sobre a possibilidade de a Fazenda Pública perseguir a satisfação de seus créditos em face dos sucessores do contribuinte, essa não afasta a obrigatoriedade da correta indicação do polo passivo da demanda.

A propósito, é também a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. DEVEDOR FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. INVIÁVEL ALTERAÇÃO DO JULGADO ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É firme nesta Corte o entendimento de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, tendo em vista que não se chegou a angularizar a relação processual, por falta de legitimidade do sujeito passivo. Precedentes: AgRg no REsp. 1.345.801/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013; REsp. 1.222.561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25.5.2011.

(...)

3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE NATAL desprovido (AgInt no REsp 1502628/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe de 9/3/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual. (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013) 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 741.466/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/10/2015, DJe de 13/10/2015).

Além disso, inaplicável o art. 110 do CPC, uma vez que o redirecionamento do executivo fiscal só ocorreria quando a extinção ocorrer no curso da execução, após a citação válida.

Partindo dessas premissas, se não houve a citação válida do executado em razão da extinção da autarquia, não há que se falar em redirecionamento ou sucessão processual, razão pela qual escorreita a sentença
a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023